Tribunal: TJSP
Processo: 1002009-04.2016.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Indenizatória cumulada com obrigação de fazer – Atraso injustificado na entrega da obra – Autor que faz jus aos lucros cessantes em razão da demora na entrega do imóvel – Considerando que o atraso soma mais de 4 anos, sem qualquer previsão de entrega do empreendimento, houve lesão a direito da personalidade – Danos morais razoavelmente arbitrados em R$ 10.000,00 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
1
Registro: 2020.0000383214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002009-04.2016.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante
SFERAENG ENGENHARIA LTDA, é apelado THIAGO JOSE PORTES DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-04.2016.8.26.0471 -Voto no
2
VOTO No 26298
Apelação no 1002009-04.2016.8.26.0471
Apelantes: Sferaeng Engenharia Ltda.
Apelado: Thiago José Portes Diniz
Origem: 1a Vara do Foro de Porto Feliz
Juiz: Jorge Panserini
Indenizatória cumulada com obrigação de
fazer Atraso injustificado na entrega da obra
Autor que faz jus aos lucros cessantes em
razão da demora na entrega do imóvel

Considerando que o atraso soma mais de 4
anos, sem qualquer previsão de entrega do
empreendimento, houve lesão a direito da
personalidade Danos morais razoavelmente
arbitrados
em
R$
10.000,00
Recurso
improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória.
Alega a apelante que: a) há inépcia da
inicial (ausência de documento indispensável), sequer apresentados os
extratos bancários; b) conforme o contrato, a construção seria realizada
em 18 meses, prorrogáveis por mais 6 meses; c) iniciou-se a obra em
julho de 2015, previsto no cronograma original término em janeiro de
2017, com prorrogação pelo gestor da Caixa até 7 de agosto de 2018;
d) a entrega das unidades está de acordo com o prazo previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-04.2016.8.26.0471 -Voto no
3
contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, cujos recursos
advém do “Programa Minha Casa Minha Vida”, com regra denominada
“Grupo de Demanda Mínima”; e) não pode ser responsabilizada pelo
atraso na entrega da obra; f) descabe sua condenação por lucros
cessantes, não suficientemente demonstrados, notadamente por não
haver como garantir que o apelado conseguiria alugar o bem e que não
preferiria nele residir; g) inexistiram danos morais, os quais
subsidiariamente comportam redução.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar
ao autor a quantia de R$ 860,00 (oitocentos e
sessenta reais) mensais a título de lucros cessantes,
desde a citação até a entrega das chaves, e R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
com acréscimo de correção monetária desde a
propositura da ação e juros de mora de 12% ao ano
(arts. 406 do C. Civil c.c. 161 § 1o do CTN) desde a
citação (art. 405 do C. Civil e 240 do CPC).
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte
pagará a metade das despesas processuais; o réu
pagará honorários ao Advogado do autor fixados em
10% do valor da condenação e o autor ao Advogado
do réu fixados em 10% da diferença entre o pedido e
a condenação. Torno definitiva a medida liminar
anteriormente concedida em relação à fixação de
aluguel mensal, revogando a constrição dos imóveis
do sócio da ré, Marcos Barrichello”.
Foram
acolhidos
os
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-04.2016.8.26.0471 -Voto no
4
declaração:
“DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para
alterar o dispositivo da sentença para onde constava:
"Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar
ao autor a quantia de R$ 860,00 (oitocentos e
sessenta reais) mensais a título de lucros cessantes,
desde julho de 2016 até a entrega das chaves, e R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
com acréscimo de correção monetária desde a
propositura da ação e juros de mora de 12% ao ano
(arts. 406 do C. Civil c.c. 161 § 1o do CTN) desde a
citação (art. 405 do C. Civil e 240 do CPC).", passe a
constar: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar
ao autor a quantia de R$ 860,00 (oitocentos e
sessenta reais) mensais a título de lucros cessantes,
desde julho de 2016 até a entrega das chaves, e R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
com acréscimo de correção monetária desde o
vencimento de cada parcela e juros de mora de 12%
ao ano (arts. 406 do C. Civil c.c. 161 § 1o do CTN)
desde a citação (art. 405 do C. Civil e 240 do CPC)."
No mais, permanece inalterada a sentença”.
Não há inépcia da inicial, instruindo o autor
a peça com os documentos necessários à sua análise, integrando
eventual responsabilização da ré questão de mérito.
As partes celebraram compromisso de
compra e venda de imóvel, e a entrega da obra foi prometida para
dezembro de 2012, com previsão de cláusula de tolerância de 180 dias
(fls. 25 e 33), tendo depois as partes firmado termo aditivo com previsão
de pagamento mensal de R$ 600,00 pela ré até a efetiva entrega das
chaves (fl. 39), mas houve inadimplemento desta a partir de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-04.2016.8.26.0471 -Voto no
5
2016.
No aludido termo aditivo, foi repactuado o
prazo de entrega para dezembro de 2014, com possibilidade de
extensão por 180 dias, mas não consta ter havido a entrega das chaves
pela ré.
Os prazos de entrega constantes dos
negócios jurídicos celebrados pelas partes prevalecem em relação ao
previsto em contrato firmado apenas entre a ré e a Caixa Econômica
Federal.
Houve atraso injustificado na entrega do
imóvel, não comprovada nenhuma circunstância que justificasse o
inadimplemento do prazo, motivo pelo qual é admissível a condenação
da ré pela não fruição do bem, em razão da presunção de existência de
prejuízo ao comprador.
Vale lembrar o teor das Súmulas 161 e
162 deste Tribunal:
Súmula 161: Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de
obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente.
Súmula 162 - Descumprido o prazo para a
entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-04.2016.8.26.0471 -Voto no
6
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo
do adquirente, independentemente da finalidade do negócio.
Cabe
salientar
que
a
ré
sequer
demonstrou ter continuado a cumprir o termo aditivo prevendo
pagamentos mensais em prol do autor, o que poderia ser feito mediante
simples comprovantes de depósitos.
É
certo
que,
em
regra,
o
mero
descumprimento contratual não gera dever indenizatório.
Na hipótese, porém, considerando somar o
atraso mais de 4 anos, sem qualquer expectativa de entrega do
empreendimento, é clara a lesão a direito da personalidade do autor,
cabível a fixação dos danos morais, razoavelmente arbitrados em R$
10.000,00.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorados tão somente os honorários advocatícios devidos
pela ré para 15% do valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR